Tribunal: STF
Processo: ARE 1523869
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 276, p. 6):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DEFENSIVOS. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR À ABORDAGEM. ILICITUDE DA PROVA DECORRENTE DA BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS. 



    Ação policial deflagrada por denúncias anônimas. Policiais militares receberam informações dando conta do armazenamento, fracionamento e distribuição de drogas pelos réus nas proximidades do cemitério. Teriam realizado monitoramento e visualizado os acusados saindo do local, descendo a escadaria, momento da abordagem. 



    Não houve descrição ou indicativo do comportamento dos réus configurando a situação de flagrância anterior autorizadora da abordagem. Narrativa que se resume a indicar que os réus saíam do local indicado na denúncia e foram abordados na escadaria das imediações. Ausência de fundada suspeita. Sentença reformada, réus absolvidos. 



    APELAÇÕES DEFENSIVAS PROVIDAS.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 301).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, X, e 144, § 5º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “No caso, havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder dos acusados, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal enseja afronta ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal; outrossim, ao desconsiderar que funções essências às Polícias Militares, quais sejam, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, o aresto incorre em contrariedade ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal” (eDOC 308, p. 6).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 321).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que a questão relativa à existência, ou não, de fundada suspeita para legitimar a abordagem policial, nos moldes em que decidido pelo Tribunal de origem, demanda o incursionamento no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Em casos análogos ao presente, todos com recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.434.212, ARE 1.424.428, ARE 1.426.652, ARE 1.423.564: Rel. Min . Rosa Weber (Presidente); e RE 1.325.731, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    No mesmo sentido, destaco julgado recente do Plenário:



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    * Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença penal condenatória. 



    * Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    * Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1459603 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-01-2024 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente